Tribunal: TJPA
Processo: 0805762-81.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805762-81.2020.8.14.0006

APELANTE: CASSIO JUNIOR LOBATO CARNEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR POR TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de processo administrativo disciplinar que culminou na exclusão do recorrente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, com base em conduta configurada como transgressão disciplinar grave. O recorrente alegou incapacidade psicológica durante o procedimento administrativo e a ausência de sentença penal condenatória no processo criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do recorrente poderia ser anulada com fundamento na ausência de sentença penal condenatória e na alegada incapacidade psicológica durante o Conselho de Disciplina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo administrativo disciplinar goza de independência em relação à esfera penal, conforme os artigos 935 do CC e 66 e 67 do CPP.

4.

No caso presente, segundo indicam as provas colacionadas aos autos, o Conselho de Disciplina apreciou apenas o aspecto disciplinar da conduta praticada pelo apelante que efetuou disparos de arma de fogo atingido 05 (cinco) pessoas, sendo 02 (duas) crianças, ocasião em que fora preso em flagrante por guarnição da Polícia Militar.

5.

A atuação do Conselho de Disciplina, enquanto instância administrativa, prescinde de juízo definitivo acerca da culpa criminal do investigado. A repercussão de eventual absolvição criminal − que não ocorreu na espécie – sobre a instância administrativa somente ocorrerá quando a sentença, proferida no juízo criminal, negar a existência do fato ou afastar a sua autoria.

6.
A higidez da apuração administrativa não é mitigada pela ausência de oitiva do investigado, notadamente porque, segundo as provas constantes destes autos, o apelante buscou se esquivar a todo custo do referido ato alegando ausência de condições mentais e físicas, entretanto, colhe-se da manifestação do Presidente do Conselho de Disciplina que a situação clínica do apelante foi apreciada pela Junta de Inspeção de Saúde que concluiu pela ausência de impedimento.

7.
Ausência de violação ao princípio da presunção de inocência, tampouco inexiste nulidade do procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A independência entre as instâncias penal e administrativa permite a aplicação de sanção disciplinar mesmo na pendência de sentença penal condenatória definitiva acerca da culpa criminal do investigado."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805762-81.2020.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CASSIO JUNIOR LOBATO CARNEIRO

ADVOGADO: GEORGES SILVA (OAB/PA 28.405)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES (OAB/PA 9.318)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

O Senhor Cassio Junior Lobato Carneiro interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão de ver declarada a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou na sua exclusão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará a bem da disciplina.

Alegou que no decorrer do Conselho de Disciplina não foi ouvido porque não tinha condições psicológicas tendo apresentado laudos médicos atestando sua incapacidade.

Sustentou haver violação ao princípio da presunção de inocência considerando não existir sentença penal condenatória no processo criminal que ajuizado em seu desfavor.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial concedendo, em caráter liminar, tutela de urgência determinando sua reintegração ao Corpo de Bombeiros Militar.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso aduzindo haver autonomia entre as esferas administrativa e penal, dessa forma destacou que a atuação do Conselho de Disciplina incursionou sobre eventuais transgressões disciplinares e não sobre a ocorrência do ilícito criminal.

Enfatizou que foram concedidas diversas oportunidades de defesa ao apelante, inclusive com o sobrestamento do processo durante mais de um ano, razão pela qual não deve prosperar a alegação de nulidade. Conclusivamente, pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O apelante ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público e pedido de tutela provisória de urgência, pretendendo desconstituir a decisão do Conselho de Disciplina, ao qual fora submetido conforme a Portaria nº 194/2019 – CMD GERAL, sob acusação de ter, no dia 22/04/2018, por volta das 19h45min, em um posto de combustível UBN, localizado na Br 316, Bairro

Jaderlândia – Ananindeua/PA, efetuado disparos de arma de fogo, tendo com essa ação atingido 05 (cinco) pessoas entre as quais 02 (duas) crianças, ocasião em que fora preso em flagrante, cuja decisão final, publicada no Boletim Geral nº 110, de 15 de junho de 2020, aplicou-lhe a punição de exclusão a bem da disciplina.

A questão fática controvertida nestes autos consiste em averiguar eventual nulidade do referido procedimento administrativo considerando a ausência de sentença penal condenatória no processo criminal nº 0005117-60.2018.8.14.0006, no qual o apelante fora denunciado pelo
Parquet
por conduta supostamente amoldada ao disposto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CPB, em trâmite na Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Ananindeua/PA.

Os artigos 935 do CC e 66 e 67 do CPP estabelecem:

CÓDIGO CIVIL:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

(...);

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.

É possível depreender, portanto, que de um único ato podem decorrer consequências administrativas, cíveis e criminais a revelar independência relativa entre cada uma dessas instâncias apuratórias. Dessa forma, somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal se manifestar pela inexistência material do fato ou negativa de sua autoria. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE PROVAS. NÃO VINCULAÇÃO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria, o que não ocorreu na espécie
.

III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.375.858/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 2/6/2017.)

No caso presente, segundo indicam as provas colacionadas aos autos o Conselho de Disciplina apreciou apenas o aspecto disciplinar da conduta praticada pelo apelante que, como dito anteriormente, efetuou disparos de arma de fogo atingido 05 (cinco) pessoas, sendo

02 (duas) crianças, ocasião em que fora preso em flagrante por guarnição da Polícia Militar.

Essa apuração administrativa não tem sua higidez mitigada pela ausência de oitiva do investigado, notadamente porque, segundo as provas constantes destes autos, o apelante buscou se esquivar a todo custo do referido ato alegando ausência de condições mentais e físicas, entretanto, colhe-se da manifestação do Presidente do Conselho de Disciplina (ID 6902676 – Págs. 1 a 2), que a situação clínica do apelante foi apreciada pela Junta de Inspeção de Saúde que concluiu pela ausência de impedimento.

Outrossim, diversamente do que tentou fazer crer o apelante a sua conduta, praticada no dia 22/04/2018, se amoldou com perfeição às seguintes prescrições contidas na Lei Estadual nº 6.833/2006 – Institui o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, vejamos:

Art. 37. São transgressões disciplinares todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar, especificadas a seguir:

(...)

Na utilização de armamentos

CXLV - portar ou possuir arma em desacordo com as normas vigentes;

CXLVI - andar ostensivamente armado, em trajes civis, não se achando de serviço;

CXLVII - disparar arma de fogo por imprudência, negligência, imperícia, ou desnecessariamente;

CXLVIII - não obedecer às regras básicas de segurança ou não ter cautela na guarda de arma própria ou sob sua responsabilidade.”

É importante registrar, ademais, que o Conselho de Disciplina concluiu pela transgressão dos seguintes preceitos éticos previstos na Lei Estadual nº 6.833/2006:

“Art. 18. O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética policial-militar:

(...)

III - servir à comunidade, procurando, no exercício da suprema missão de preservar a ordem pública, promover, sempre, o bem-estar comum, dentro da estrita observância das normas jurídicas e das disposições desta lei;

(...)

VII - cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuições legalmente definidas, a Constituição, as leis e as ordens legais das autoridades competentes, exercendo suas atividades com responsabilidade, incutindo-a em seus subordinados;

(...)

XXIII - observar os direitos e garantias fundamentais, agindo com isenção, equidade e absoluto respeito pelo ser humano, não usando sua condição de autoridade pública para a prática de arbitrariedade;

(...)

XXVIII - proteger as pessoas, o patrimônio e o meio ambiente com abnegação e desprendimento pessoal;

(...)

XXXIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;

(...)

XXXV - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo a que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial-militar.”

Esse conjunto de implicações redundou na caracterização de transgressão disciplinar de natureza grave, com a respectiva sanção, previstas nos seguintes dispositivos da já mencionada Lei Estadual nº 6.833/2006:

“Art. 31. As transgressões disciplinares serão classificadas observando-se o seguinte:

§ 1º De natureza “leve”, quando constituírem atos que por suas consequências não resultem em grandes prejuízos ou transtornos:

(...)

§ 2º De natureza “grave”, quando constituírem atos que:

(...)

III - afetem o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

(...)

VI - também sejam definidos como crime;

(...)

“Art. 45. O licenciamento e a exclusão a bem da disciplina consistem no desligamento da praça das fileiras da Corporação.

(...)

Aplicação da exclusão a bem da disciplina

§ 2º A exclusão a bem da disciplina deve ser aplicada ao aspirante-a-oficial e à praça com estabilidade assegurada, após conselho de disciplina.”

Isto posto, observa-se que a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência está fundada na ausência de condenação definitiva no processo criminal ajuizado em desfavor do apelante.

O argumento recursal evidentemente não deve ser acolhido exatamente em razão da independência entre as instâncias criminal e administrativa. Com efeito, a ausência de pronunciamento definitivo acerca da culpa criminal não impede a apuração das transgressões disciplinares decorrentes do mesmo fato, isto porque, as responsabilidades em questão são absolutamente distintas (criminal e administrativa-funcional) tornando, assim, inexistente qualquer violação ao princípio da presunção de inocência conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DEMISSÃO DE AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL, DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: TRANSPORTE DE MERCADORIAS CONTRABANDEADAS EM FOZ DO IGUAÇU. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCADA APRECIAÇÃO DAS PROVAS E DE QUE A DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVERIA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO-CRIME. 1. Não cabe reexaminar em mandado de segurança os elementos de provas e os concernentes à materialidade e autoria do delito, porque exigem instrução probatória.
2. A ausência de decisão judicial com trânsito em julgado não torna nulo o ato demissório aplicado com base em processo administrativo em que foi assegurada ampla defesa, pois a aplicação da pena disciplinar ou administrativa independe da conclusão dos processos civil e penal, eventualmente instaurados em razão dos mesmos fatos. Interpretação dos artigos 125 da Lei nº 8.112/90 e 20 da Lei nº 8.429/92 em face do artigo 41, § 1º, da Constituição. Precedentes
. 3. Mandado de segurança conhecido, mas indeferido, ressalvando-se ao impetrante as vias ordinárias.”
(MS 22534, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-1999, DJ 10-09-1999 PP-00003

EMENT VOL-01962-01 PP-00044)

◊◊◊

“EMENTA:CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: POLICIAL: DEMISSÃO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO e ILÍCITO PENAL. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA: AUTONOMIA.
I. - Servidor policial demitido por se valer do cargo para obter proveito pessoal: recebimento de propina. Improbidade administrativa. O ato de demissão, após procedimento administrativo regular, não depende da conclusão da ação penal instaurada contra o servidor por crime contra a administração pública, tendo em vista a autonomia das instâncias.
II. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal: MS 21.294- DF, Relator Ministro Sepúlveda Pertence; MS 21.293-DF, Relator Ministro Octavio Gallotti; MMSS 21.545-SP, 21.113-SP e 21.321-DF, Relator Ministro Moreira Alves; MMSS 21.294-DF e 22.477-AL, Relator Ministro Carlos Velloso. III. - Procedimento administrativo regular. Inocorrência de cerceamento de defesa. IV. - Impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança, que pressupõe fatos incontroversos, prova pré- constituída. V. - Mandado de Segurança indeferido.”
(MS 23401, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2002, DJ 12-04-2002 PP-00055

EMENT VOL-02064-02 PP-00313)

◊◊◊

“EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Ausência de obrigatoriedade de decisão judicial em processo de improbidade administrativa para aplicação da sanção de demissão. Sanção aplicada de acordo com a apuração dos fatos no âmbito do processo administrativo disciplinar. Impossibilidade de rediscussão de fatos e provas em sede de mandado de segurança. Agravo regimental não provido.
1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos. Precedentes
. 2. A análise da proporcionalidade da sanção aplicada, mediante rediscussão de fatos e provas produzidas no PAD, é incompatível com a via do mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(RMS 28919 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029

DIVULG 11-02-2015

PUBLIC 12-02-2015)

Destarte, a apuração disciplinar observou os requisitos legais inexistindo violação ao princípio da presunção de inocência
em razão da independência entre as instâncias criminal e administrativa. Repita-se: a ausência de pronunciamento definitivo acerca da culpa criminal não impede a apuração das transgressões disciplinares decorrentes do mesmo fato por se tratar de responsabilidades distintas.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/09/2024